Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Taxa condominial extraordinária. Ausência de limitação na convenção condominial.
O parágrafo único do art. 38 da convenção não limita a cobrança da taxa condominial extraordinária à metade do valor da taxa ordinária do mês anterior, tratando de restringir os gastos extraordinários do condomínio.